Tribunal: TJSP
Processo: 1031611-68.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação condenatória de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Atraso no registro e expedição de diploma de curso superior. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Competência absoluta. Art. 64, § 1o, do CPC. Reconhecimento ex officio. Tema 1154 do STF. Competência absoluta da Justiça Federal para conhecer, processar e julgar

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação condenatória de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Atraso no registro e expedição de diploma de curso superior. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Competência absoluta. Art. 64, § 1o, do CPC. Reconhecimento ex officio. Tema 1154 do STF. Competência absoluta da Justiça Federal para conhecer, processar e julgar litígios envolvendo a expedição de diploma por instituição de ensino superior, ainda que limitada a pretensão ao pagamento de indenização. Precedente de aplicação impositiva. Art. 927 CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.